Tribunal: STF
Processo: RE 93857
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
-MORA DO DEVEDOR.
-INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 955 DO CÓDIGO CIVIL
E DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA
QUESTÃO DA FALTA DE INDICAÇÃO DE LOCAL DE PAGAMENTO (SUMULAS 282 E
356).
-SE NEM A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NEM O ACÓRDÃO RECORRIDO
APLICARAM A ESPÉCIE O DECRETO-LEI 745/69, AINDA QUE ESTE, POR ERRO,
HOUVESSE ADMITIDO QUE AQUELA HAVIA APLICADO O REFERIDO DECRETO-LEI,
ESSE ERRO SERIA INOCUO PARA O DESFECHO DA CAUSA.
-INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA QUANTO A NECESSIDADE DE
INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR POR TOLERANCIA DO CREDOR NO ATRASO PORQUANTO
ESSA QUESTÃO NÃO FOI VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, E, PARA A
EXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA, E MISTER QUE HAJA, NOS ACORDAOS EM
CONFRONTO, A SUSTENTAÇÃO DE TESES CONFLITANTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.